Tribunal: TJPA
Processo: 0805890-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805890-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL, 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06, E 288, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A via estreita do
habeas corpus
, por ser de cognição sumária e rito célere, não admite discussão tendente a aferir sobre a materialidade e autoria da infração penal ou, ainda, sobre a subsunção da conduta perpetrada ao tipo penal correspondente por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório;

2. Impõe-se a manutenção da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos a respeito da existência de materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, especialmente, na necessidade de garantia da ordem pública;

3. Não há que se falar em ilegalidade do constrangimento quando comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do C.P.P, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e, ainda, a periculosidade do paciente expressada, em tese, pelos apontamentos em sua ficha criminal;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Waldiza Viana Teixeira
, em favor do nacional Wallison Rodrigo Viana da Costa, preso pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I E II, do Código Penal, 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e 288, do Código Penal, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“
No dia 21 de junho de 2021, o impetrante foi preso, sendo acusado de participar de um assalto e também pela pratica dos crimes de tráfico e associação criminosa no município de Altamira/PA.

No dia que ocorreu a prisão do impetrante, ele havia parado em uma esquina, quando avistou o acusado Amarildo e resolveu lhe dar carona, pois já se conheciam há alguns meses pois moravam no mesmo bairro. Assim, logo depois que deixou Amarildo na residência, o impetrante foi preso.

A defesa entrou com pedido de revogação da prisão preventiva, pois Wallison não participou do crime, bem como ele não preenche os requisitos do artigo 312 do CPP, para ser mantido em prisão preventiva.

Contudo, em audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento do flagrante e, caso fosse decretada a prisão preventiva, que fosse relaxada. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação. E com a presente manifestação, o Juízo a quo também seguiu a linha do órgão ministerial, convertendo o flagrante, decretando a prisão preventiva.
” <sic>

Por conseguinte, nega que o acusado tenha cometido o delito que lhe é imputado e, ainda, invoca ausência de fundamentação e dos
pressupostos necessários para a decretação da preventiva
, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“DIANTE DO EXPOSTO, a falta de justificativa pelo juízo
“a quo”
para o pedido feito da liberdade provisória constitui, sem sombra de dúvida, constrangimento ilegal, vez que o impetrante preenche todas as condições exigidas para responder e aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, bem como há provas nos autos que provam sua inocência.

Nestes termos, o impetrante vem à presença desse Egrégio Tribunal de Justiça, com acatamento e respeito de costume, requerer o seguinte: A concessão da ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, LIMINARMENTE, e sua consequente confirmação, com a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatório, ordenando a imediata expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA,
sem pagamento de fiança, cessando assim todas as irregularidades cometidas, por ser de pleno direito e JUSTIÇA!

Junta documentos (Id. 5517132 a 5517136).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5526484, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 28874476, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5662466.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o remédio constitucional não merece ser acolhido.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão da negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

3. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante é multirreincidente em crimes de roubo majorado, receptação, porte de arma e tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena quando da prisão em flagrante) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Consideradas as circunstâncias do fato em apuração e a necessidade de se impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Noutro giro, razão não assiste à impetrante quanto ao propalado
constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação da decisão constritiva da liberdade, pois vislumbra-se que, ao convolar a prisão em flagrante em preventiva, após manifestação do Órgão Ministerial nesse sentido, à autoridade apontada como coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, consoante se infere da decisão impugnada, Id. 5517133, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“
Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão das prisões em flagrante em preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo majorado, tráfico de drogas e associação criminosa, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos das vítimas (Id Num. 28418660 - Págs. 15-20) e testemunhas (Id Num. 28418660 - Págs. 7-12), dos autos de apresentação e apreensão de objeto (Id Num. 28418661 - Pág. 5), de reconhecimento de objeto (Id Num. 28418661 - Págs. 2-3 e Págs. 9-10), de entrega (Id Num. 28418661 - Pág. 4), bem como pelo exame provisório de constatação de substância entorpecente (Id Num. 28418661 - Págs. 11-12), cujos indícios de autoria recaem sobre os acusados e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis,
de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa aos flagranteados é grave.

Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade dos agentes, que supostamente praticaram o crime de roubo majorado, bem como transportavam consigo e mantinham em residência substância entorpecente de natureza extremamente danosa, em associação criminosa. Ademais, em seus interrogatórios prestados perante a autoridade policial, os três afirmaram ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que representa risco concreto à ordem pública, por atuarem maneira organizada e permanente na prática de crimes.

Pondere-se, ainda, que os custodiados Amarildo Bandeira Cavalcante e Wallison Rodrigo Viana da Costa possuem outros processos criminais em curso (Id Num. 28465582 e Num. 28465580, respectivamente), indicando inclinação à criminalidade, o que revela a existência do
periculum libertatis
. Não se olvide que a reiteração da prática delituosa é indicativo sério e concreto de que a prisão cautelar é medida necessária à preservação da ordem pública, porquanto exsurge diante dessa circunstância fortes chances do custodiado, solto, voltar a delinquir.

Neste sentido:

(omissis)

Sendo assim, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e, em consonância com a manifestação Ministerial e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
AMARILDO BANDEIRA CAVALCANTE, CLEBIANE PIMENTEL DA SILVA LOPES
e
WALLISON RODRIGO VIANA DA COSTA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.” <sic>

Extrai-se, ainda, das informações à Id. 28874476, o seguinte:

“
Realizada audiência de custódia em 23/06/2021, este Juízo não verificou ilegalidade na prisão em flagrante. Com efeito, o auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, os agentes capturados estavam em uma das situações legais de flagrância que autorizam a prisão (art. 302 do CPP) e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII e LXIII da CF/88. Ademais, não se vislumbrou caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal, motivo pelo qual o auto de prisão em flagrante foi homologado.

Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas.

Nesse sentido, quanto a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, este Juízo constatou a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo majorado, tráfico de drogas e associação criminosa, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos das vítimas e testemunhas, dos autos de apresentação e apreensão de objeto, de reconhecimento de objeto e de entrega, bem como pelo exame provisório de constatação de substância entorpecente, cujos indícios de autoria recaíram sobre o paciente e demais flagranteados, satisfazendo o
fumus comissi delicti
.

(omissis)

Ademais, em seus interrogatórios prestados perante a autoridade policial, o paciente e os outros dois flagranteados afirmaram ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, o que representa risco concreto à ordem pública, por atuarem maneira organizada e permanente na prática de crimes.

Ponderou-se, ainda, que o flagranteado Amarildo Bandeira Cavalcante e o paciente Wallison Rodrigo Viana da Costa possuem outros processos criminais em curso, indicando inclinação à criminalidade, o que revela a existência do
periculum libertatis
, concluindo, ao final, que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelaram-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas. (...).” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que, ao contrário do
suscitado pela impetrante, a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente às razões do seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSOS DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual, em razão da gravidade da conduta - pois o recorrente juntamente com outro indivíduo, utilizando de grave ameaça contra a vítima, porque teria a abordado sob a mira de uma arma de fogo, durante o dia, dentro do seu comércio, onde foi anunciado o assalto.

4. Entendeu-se também ser necessária a aplicação da medida extrema em virtude do risco de reiteração delitiva, pois o recorrente foi preso em flagrante, em tese, pela prática de outro roubo dois dias após o fato ora investigado.

(...).

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 144.165/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319, do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 23/08/2021